Tribunal: TJMT
Processo: 1009686-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009686-50.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (EMBARGANTE), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), ROSENILDE DUARTE JARA - CPF: 816.863.581-72 (ADVOGADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE NOS EMBARGOS – CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COM MULTA COMPENSATÓRIA – MERA READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS – INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este aponta que “
pleiteou pela extinção do processo de execução em razão da inépcia da inicial, em virtude da cumulação de pedidos incompatíveis entre si, ele a requereu com fundamento não só na legislação e doutrina, mas igualmente nos precedentes
”.

Aduz que “
o acordão apresentou, como fundamento ao entendimento adotado o Apelação Cível no 5000232-77.2017.8.21.0160 e Agravo de Instrumento no 70084440908, ambos do TJRS; contudo, como se sabe, não basta e não se considera como fundamento suficiente a mera invocação de jurisprudência sem identificar seus fundamentos determinantes ou, tampouco, demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, havendo, portanto, nesse ponto jurídico, violação ao inciso V do § 1o do artigo 489 do CPC”
.

Alega existir omissão quanto à análise da sua não concordância pela alteração do pedido, o que é vedado pelo art. 329 do CPC

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No acórdão foi registrado que o ora embargante opôs Embargos do Devedor, o qual foi julgado parcialmente procedente para
afastar a incidência concomitante dos encargos (multa compensatória + obrigação principal), devendo o exequente/embargado optar por qual pretende cobrar (art. 410/CC).

Logo, a decisão agravada apenas admitiu a adequação dos cálculos na Execução, em consonância com a sentença proferida nos Embargos do Devedor, o que não se confunde com alteração dos pedidos como fundamenta o embargante.

No mais, a decisão foi pautada na Lei, doutrina e jurisprudência, estando devidamente fundamentada.

É evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022